Tribunal: TJES
Processo: 5007068-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007068-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARROS ELETRODIAGNOSTICOS S/S LTDA

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL POR DÉBITO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por organização social que administrava unidade hospitalar, alegando ilegitimidade passiva e inexigibilidade da cobrança, em razão da ausência de repasse estadual.

II. Questão em discussão

Se a organização social pode ser responsabilizada por obrigações decorrentes de contrato firmado diretamente com terceiro;

Se a ausência de repasse estatal exonera a apelante de sua obrigação contratual.

III. Razões de decidir

O contrato de gestão firmado com o Estado prevê a responsabilidade da organização social pelos encargos financeiros da prestação dos serviços hospitalares.

A ordem de compra emitida pela apelante e a nota fiscal demonstram a efetiva prestação do serviço, configurando a obrigação de pagamento.

A ausência de repasse estatal não exonera a obrigação da apelante, que deve buscar a solução dessa questão em ação própria contra o Estado, sem transferir o ônus ao credor.

IV. Dispositivo e tese,

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de repasse estatal não exonera a organização social do cumprimento de obrigações assumidas diretamente perante terceiros, cabendo a discussão sobre eventual inadimplemento do Estado em ação própria.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007068-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARROS ELETRODIAGNOSTICOS S/S LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE CRUZ HEGNER - ES9096-A
APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
Advogados do(a) APELADO: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577-A, BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - SP436025, LIVIA HELENA GONELA - SP242821

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - Ausência de dialeticidade

Em relação à preliminar de ausência de dialeticidade arguida, entendo que não assiste razão ao apelado. As razões recursais, ainda que reproduzam parte dos fundamentos apresentados na inicial, indicam de maneira clara os pontos de inconformismo em relação à sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

Sustenta a apelante que não poderia figurar no polo passivo da ação, pois não contratou diretamente os serviços da autora, mas tão somente administrava a unidade hospitalar em nome do Estado do Espírito Santo. No entanto, tal tese não se sustenta.

O contrato de gestão firmado com o Estado não afasta a responsabilidade da organização social perante terceiros. Ao contrário, há cláusula expressa determinando que a Pró-Saúde se responsabilizaria pela contratação e pelos encargos comerciais e financeiros decorrentes da execução dos serviços hospitalares, nos termos da cláusula 3.1.9 do contrato de gestão.

A apelante argumenta que não houve inadimplemento voluntário, pois os pagamentos estavam vinculados ao recebimento dos repasses estaduais, tornando a cobrança inexigível. Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

A prova documental constante dos autos demonstra que houve ordem de compra emitida pela própria apelante em 30/11/2020 e nota fiscal emitida pelo apelado em 11/12/2020, atestando a regular prestação do serviço. Assim, restou demonstrada a relação jurídica existente entre as partes.

O fato de o Estado do Espírito Santo não ter realizado o repasse - conforme alegado - não desonera a apelante do cumprimento de suas obrigações contratuais, sendo irrelevante a alegação de ausência de interesse processual. Não se pode admitir que o eventual descumprimento de obrigações por parte do Estado seja utilizado como justificativa para o inadimplemento de contratos celebrados com terceiros.

A apelante, na condição de gestora de serviços médicos, deveria ter previsto as dificuldades financeiras decorrentes de sua relação com o Estado e buscado soluções jurídicas e administrativas para tanto, sem transferir o ônus dessa relação à apelada.

A responsabilidade pela alegada inadimplência do Estado do Espírito Santo é matéria a ser debatida em ação regressiva própria, e não nos presentes autos. Isso porque a relação contratual existente entre o Estado e a apelante, decorrente do contrato de gestão, não interfere diretamente na obrigação que esta assumiu com o apelado, mediante contrato específico de prestação de serviços.

Assim, uma vez demonstrada a prestação do serviço e não havendo prova da quitação do débito, deve ser mantida a sentença.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.